Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-86.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-86.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BECKER - CPF: 002.118.610-30 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À GARANTIA PELA OPÇÃO DA VIA EXECUTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM ESSENCIAL E EXAURIDO O STAY PERIOD. VENDA CASADA DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DA CLÁUSULA E RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos embargos à execução fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos e manteve a execução de título extrajudicial.

2. O embargante, em recuperação judicial, alegou que a credora renunciou à garantia ao ajuizar execução por quantia certa, sustentando a submissão do crédito ao juízo recuperacional, a competência deste para atos expropriatórios, a venda casada do seguro de vida e a ausência de regular constituição em mora.

3. A sentença rejeitou as alegações e reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, a inexistência de renúncia à garantia e a regularidade da mora e do seguro. No recurso, o apelante impugna tais fundamentos, e a apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) renúncia à garantia fiduciária pela opção da via executiva; (ii) sujeição do crédito à recuperação judicial e competência do juízo recuperacional para atos expropriatórios; e (iii) legalidade da cobrança de seguro de vida vinculado ao consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, evidenciando correlação entre as razões recursais e a decisão.

6. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, pois a titularidade fiduciária lhe confere natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

7. O ajuizamento de execução por quantia certa é faculdade legal (art. 5o do Decreto-Lei 911/69) e não configura renúncia à garantia, que exige manifestação expressa.

8. A intervenção do juízo recuperacional na execução exige prova de constrição sobre bem de capital essencial (art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/2005), não demonstrada, além do exaurimento do
stay period
.

9. A relação consorcial submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, que veda a venda casada (art. 39, I); a vinculação do seguro à administradora, sem prova de liberdade de escolha quanto à contratação e à seguradora, configura abusividade, conforme o Tema 972 do STJ.

10. Reconhecida a nulidade da cláusula do seguro, impõe-se o decote dos respectivos valores do débito, com restituição simples, à míngua de prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. O ajuizamento de execução por quantia certa não configura renúncia à garantia fiduciária, que exige manifestação expressa. 3. A intervenção do juízo recuperacional requer prova concreta de constrição sobre bem de capital essencial, não bastando alegação abstrata. 4. A vinculação de seguro de vida ao consórcio, sem prova de liberdade real de escolha, caracteriza venda casada e impõe a exclusão da cobrança, com restituição simples.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 5o; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, AI no 1019859-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, Apelação no 1004567-85.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação no 1087959-12.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata se de recurso de apelação cível interposto por Luciano Bianchi contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Valtra Administradora de Consórcios Ltda., julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, mantendo a higidez da execução de título extrajudicial correlata, fundada em contrato de participação em grupo de consórcio por adesão garantido por alienação fiduciária.

Na origem, o apelante/embargante sustentou que se encontra em recuperação judicial e que, embora o crédito decorresse de contrato de participação em grupo de consórcio com garantia fiduciária, a credora teria renunciado à garantia ao optar pela execução de quantia certa, razão pela qual o crédito deveria submeter-se à recuperação judicial, além de se alegar venda casada do seguro de vida e ausência de regular constituição em mora.

A sentença rejeitou as teses, consignando que o crédito garantido por alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005), que a execução não implica renúncia à garantia e que não se comprovou venda casada, pois o seguro foi contratado autonomamente, reconhecendo a regularidade da mora e mantendo a execução (id. 328015376).

Nas razões recursais (id. 328015378), o apelante sustenta que o juízo a quo não apreciou seus fundamentos e que a apelada, ao optar pela execução em vez da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, renunciou à garantia, perdendo a natureza extraconcursal e sujeitando-se à recuperação judicial, alegando ainda a competência do juízo recuperacional para atos expropriatórios e, subsidiariamente, a ilegalidade da cobrança do seguro vinculado ao consórcio.

Em contrarrazões (id. 328015381), a apelada suscita ausência de dialeticidade e requer a manutenção da sentença, sustentando que o crédito garantido por alienação fiduciária é extraconcursal, que o art. 5o do Decreto-Lei 911/69 autoriza a execução sem renúncia à garantia, a qual não se presume, que não há prova de constrição de bem essencial (art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/05) e que o seguro foi regularmente contratado, inexistindo venda casada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recorrente apenas reproduziu as teses já deduzidas nos embargos à execução, verifica-se que a apelação impugna, sim, os fundamentos centrais da sentença, que afastou a renúncia à garantia fiduciária, manteve a natureza extraconcursal do crédito e reputou regular a cobrança do seguro.

O apelante sustenta precisamente que a opção da credora pela execução de título extrajudicial importaria renúncia à garantia, com submissão do crédito à recuperação judicial, além de insistir na competência do juízo recuperacional para os atos expropriatórios e, subsidiariamente, na ilegalidade da cobrança do seguro.

Há, portanto, correlação lógica entre a fundamentação da sentença e a insurgência recursal, o que basta para atender ao princípio da dialeticidade, pois a mera reiteração de argumentos já deduzidos na origem, quando dirigida à reforma da sentença, não impede o conhecimento do apelo.

Rejeito, assim a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da renúncia da apelada à garantia fiduciária em razão da opção pela execução, da submissão do crédito ao juízo recuperacional, da competência desse juízo para deliberar sobre atos expropriatórios e, subsidiariamente, da ilegalidade da cobrança do seguro de vida vinculado ao contrato de consórcio.

A alegação de ausência de apreciação adequada não procede, pois, a sentença enfrentou os pontos centrais da controvérsia, reconhecendo que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, que a propositura da execução não implica renúncia à garantia, que o seguro foi contratado de forma autônoma e que houve regular constituição em mora. Evidencia-se, assim, mero inconformismo com a solução adotada, e não omissão capaz de comprometer a validade do julgado.

No cerne da controvérsia, impõe-se reconhecer que a titularidade fiduciária constitui o fundamento jurídico do regime extraconcursal do crédito, enquanto a execução judicial representa simples faculdade legal de sua satisfação coativa. Dessa distinção resulta que a via processual eleita atua exclusivamente no plano da efetivação do direito, sem alterar a natureza da garantia nem a posição jurídica da credora, de modo que a opção pela execução repercute apenas sobre o modo de cobrança, e não sobre a estrutura jurídica do crédito.

Tal entendimento já foi afirmado por esta Quarta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1019859-31.2025.8.11.0000, interposto entre as mesmas partes e oriundo destes embargos à execução, ocasião em que se consignou, de forma expressa, que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, que a execução não implica, por si, renúncia à garantia fiduciária e que a competência do juízo recuperacional não se estende indistintamente à persecução de crédito dessa natureza.

A pertinência do precedente ao caso é inequívoca, pois a controvérsia ora reiterada coincide substancialmente com a já apreciada pelo colegiado, inexistindo elemento novo apto a justificar solução diversa. Confira a ementa:

Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução fundados em contrato com garantia fiduciária. Recuperação judicial. Ausência de renúncia expressa à garantia. Incompetência do juízo recuperacional. Revogação do efeito suspensivo. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, proposta por consorciado em recuperação judicial, em execução fundada em contrato com garantia fiduciária.

2. A agravante alegou que o crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, não se sujeita à recuperação, nem houve renúncia à garantia. Pediu a revogação da medida.

3. O agravado sustentou que houve renúncia à garantia, defendeu a incidência do stay period e a competência do juízo da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é válida, à luz do art. 919, § 1o, do CPC; e (ii) saber se a execução de crédito garantido por alienação fiduciária, ajuizada contra empresa em recuperação judicial, está sujeita à suspensão e à competência do juízo recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

6. A mera propositura de execução judicial não implica renúncia à garantia fiduciária, que só ocorre de forma expressa, segundo a jurisprudência do STJ e do TJMT.

7. O crédito mantém sua natureza extraconcursal, mesmo diante da recuperação judicial do devedor, e não se sujeita à competência do juízo universal.

8. O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 não se aplica ao caso, pois inexiste ato de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa.

9. Também não estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC: ausência de penhora, de efetiva garantia do juízo e de risco concreto de dano.

10. A suspensão da execução compromete a efetividade da garantia fiduciária e desrespeita o regime jurídico legalmente previsto para essa espécie de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento provido, com revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

Tese de julgamento: “1. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. A execução judicial não implica, por si só, renúncia à garantia fiduciária. 3. A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos legais, os quais não se fazem presentes quando ausente garantia efetiva do juízo e risco concreto de dano.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, e 49, § 3o; CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.10.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1027977-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

(N.U 1019859-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

Nessa perspectiva, a tese de renúncia ao regime da alienação fiduciária pela propositura de execução por quantia certa não encontra amparo legal, pois o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 assegura a não sujeição do crédito à recuperação judicial, enquanto o art. 5o do Decreto-Lei 911/69 autoriza a opção pela via executiva. A execução, portanto, é exercício regular de faculdade legal compatível com a posição fiduciária, incapaz de alterar a natureza extraconcursal do crédito ou de implicar renúncia à garantia.

Também não prospera a alegação de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos expropriatórios, pois o regime da Lei 11.101/05 distingue com clareza a sujeição concursal do crédito, a preservação da garantia fiduciária e a atuação do juízo recuperacional apenas em hipóteses excepcionais de constrição sobre bem de capital essencial.

O que o apelante pretende, contudo, é submeter amplamente a execução ao juízo universal, a partir da premissa genérica de que toda expropriação patrimonial do recuperando deveria passar por aquele crivo, entendimento que não se harmoniza com a disciplina legal nem com a orientação consolidada nesta Câmara.

A intervenção do juízo recuperacional, nos termos do art. 6o, § 7o-A, da Lei 11.101/05, pressupõe demonstração concreta de constrição sobre bem de capital devidamente identificado como essencial à atividade empresarial, circunstância que não foi delineada no recurso com a necessária precisão, pois a apelação aborda a matéria em plano abstrato, sem individualizar ato executivo específico nem evidenciar situação concreta apta a atrair a tutela excepcional prevista na norma.

Ademais, ainda que superado esse óbice, subsiste dado processual relevante consistente no exaurimento do stay period, o que afasta a pretensão de, por via indireta, estender a proteção legal em prejuízo do exercício da garantia fiduciária pelo credor extraconcursal, conforme orientação recente desta Câmara.

No tocante ao seguro de vida, a cobrança não pode subsistir, pois a relação consorcial possui natureza consumerista e submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a vedação à venda casada prevista no art. 39, I, e autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à administradora demonstrar que assegurou ao aderente liberdade real de escolha quanto à contratação e à seguradora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que se afastasse a inversão do ônus da prova, a própria estrutura contratual revela a abusividade, uma vez que o seguro foi vinculado à apólice organizada pela administradora, sem indicação de possibilidade de recusa ou de contratação com seguradora diversa, o que evidencia limitação concreta à liberdade de escolha do consumidor.

Esse entendimento está em consonância com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a imposição de seguradora específica caracteriza abusividade, independentemente da comprovação de prejuízo.

Nesse sentido:

[...] 7. Configura venda casada, vedada pelo CDC e pela jurisprudência do STJ (REsp 1639259/SP – Tema 972), a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. [...] (N.U 1004567-85.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

[...]. O seguro prestamista, embora lícito em tese, torna-se abusivo quando imposto ao consumidor sem possibilidade de escolha da seguradora ou de recusa da contratação.

A intermediação do seguro por corretora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco e a contratação com seguradora parceira evidenciam a restrição à liberdade de escolha do consumidor.

A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a nulidade da cláusula que prevê o seguro prestamista e a restituição dos valores pagos a esse título.

A devolução do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira na cobrança realizada. [...] (N.U 1087959-12.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Embora o precedente tenha origem em contrato bancário, sua razão de decidir aplica-se integralmente ao consórcio, pois a irregularidade é a mesma, consistente na imposição de produto acessório sem liberdade real de escolha e na vinculação do prêmio a seguradora ligada ao próprio fornecedor.

Reconhecida a abusividade, impõe-se o decote dos valores exigidos a esse título do débito exequendo, com restituição simples, à míngua de prova de má-fé da administradora, o que afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para afastar a cobrança do seguro de vida e determinar a adequação do débito exequendo, mantida, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e à rejeição da tese de renúncia à garantia fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026